Tribunal: STF
Processo: ARE 1503743
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROPORÇÃO DOS CUSTOS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.355.208. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ E PROVIMENTO CSM 2.738/2024 DO TJSP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra decisão que assentou:



    “l. Trata-se de Embargos Infringentes em que alega o exequente não versar o Provimento CSM 2.738/2024, do E. TJSP sobre extinção das execuções fiscais de ínfimo valor. Alega que a existência de bens penhorados nos autos e/ou parcelamento administrativo do débito em andamento afasta a falta de interesse de agir como fundamento da sentença prolatada.



    2. Com efeito, o Provimento CSM nº 2.738/2024 é expresso no sentido de que ‘Nas execuções fiscais cujo valor não supere as 50 ORTN previstas no art. 34 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, apelações e agravos de instrumento não serão conhecidos pelo Tribunal, ainda que versem sentenças ou decisões interlocutórias relacionadas ao Tema 1.184 da repercussão geral e à Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça’ (art. 4º).



    3. É caso de cabimento do presente recurso, o qual passo a conhecer.



    4. No mérito, não prosperam os Embargos Infringentes. Conquanto se baseie o Município na alegação de existência de bens penhorados ou penhoráveis, na existência de parcelamento administrativo do débito em andamento e, ainda, na falta de disposição no Provimento CSM 2.738/2024 quanto à possibilidade de extinção de execuções de pequeno valor, nada há a reparar na sentença.



    5. A Suprema Corte (Tema 1.184), assim como no Conselho Nacional de Justiça (Resolução 547, de 22/02/2024) consolidaram o entendimento quanto à falta de economicidade e eficiência de execuções fiscais de valor ínfimo, ante o custo do processo e o benefício alcançado com a sua manutenção.



    6. Em verdade, no decorrer do processo executivo de valor módico o que se observa é, na maior parte das vezes, a ineficiência para a recuperação do crédito fazendário, seja pelo não pagamento, seja pelo não encontro de bens.



    7. Porém, em não sendo quitada a obrigação nos cinco dias iniciais dados pela lei para tal ato, mesmo para serem encontrados bens penhoráveis, inúmeras são as diligências e, encontrados estes, em havendo embargos rejeitados ou mesmo inexistindo estes, o que ocorre é que o Fisco, como não há outro caminho, solicita hastas públicas cujos atos superaram em valor a própria quantia cobrada, divido aos editais, cartas de intimação e demais providências para levar a efeito o praceamento de bens.



    8. Isso sem mencionar casos em que aos executados não encontrados e citados por edital, nomeiam-se curadores que também serão custeados com dinheiro público. Antes porém, tem de ser mencionado o fato de cartas de citação e intimação já foram expedidas, muitas vezes diligências de oficiais de justiça foram requeridas, o que gera gastos não só ao Estado (ente federativo) como ao próprio Município para manutenção do processo.



    9. Unem-se, assim, ineficiência e falta de economicidade processual, de forma que a extinção de execuções de baixo valor mostra-se adequada à proteção dos próprios cofres públicos, mantidos por cidadãos que pagam adequadamente seus tributos e não gostariam de ver dinheiro público gasto de forma ineficaz na manutenção de processos que superariam em gastos o próprio crédito perseguido.



    10. Por outro lado, a extinção da execução fiscal em nada afeta o parcelamento eventualmente existente, porquanto se trata de medida administrativa operada perante o próprio ente cobrador e que não produz efeitos processuais, senão o da suspensão da execução e, em caso de quitação integral, sua extinção pela satisfação do débito.



    11. O parcelamento administrativo, ademais, demonstra, em última análise, a capacidade do Fisco de, por si só e de maneira mais célere e econômica, reaver seu crédito sem a necessidade do provimento jurisdicional, como dito, muito mais custoso quer em tempo de duração do processo, quer em gasto financeiro para o próprio Município.



    12. Destaque-se que ao mover-se no sentido de tentar a composição administrativa o exequente cumpre princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o princípio da autoexecutoriedade, mormente com o advento do Tema 1.184, o qual remete a Administração Pública a buscar as vias ordinárias para satisfação de seu crédito antes de ingressar com o processo executivo.



    13. Dessa forma, REJEITO os Embargos Infringentes e mantenho a sentença tal qual lançada.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; e 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    O Juízo a quo inadmitiu o recurso extraordinário.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 1.184.



    O Juízo a quo, contudo, apesar de entender que a decisão recorrida estaria em consonância com a tese fixada no referido tema de repercussão geral, remeteu novamente os autos a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigne-se que, tendo o Juízo a quo concluído que a decisão recorrida estaria conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso extraordinário deveria ter tido o seu curso obstado na origem com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Nada obstante, por questão de economia processual, passo ao exame da insurgência movida.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, no ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)



    Outrossim, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/4/2024, Tema 1.184, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.



    Dessa orientação desponta não ter divergido a decisão recorrida.



    Por fim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Juízo a quo quanto à observância da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Provimento CSM 2.738/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto, nessa circunstância, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 21/6/2024)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente